Tribunal: TJSP
Processo: 1002073-55.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Inconteste que contratada a prestação dos serviços de telefonia referente ao plano "Vivo Controle Digital 1,5GB ILIM" (no valor mensal de R$ 38,99) - Alteração unilateral e indevida pela Requerida para os planos "Vivo Controle Digital 2,5GB ILIM" e "Vivo Controle Digital 3GB ILIM" (nos valores mensais de R$ 46,99 e R$ 51,99,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Inconteste que contratada a prestação dos serviços de telefonia referente ao plano "Vivo Controle Digital 1,5GB ILIM" (no valor mensal de R$ 38,99) - Alteração unilateral e indevida pela Requerida para os planos "Vivo Controle Digital 2,5GB ILIM" e "Vivo Controle Digital 3GB ILIM" (nos valores mensais de R$ 46,99 e R$ 51,99, respectivamente) - Ausente prova de que a Autora anuiu com as alterações do plano - Cabível a condenação da Requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de telefonia "Vivo Controle Digital 1,5GB ILIM" - Autora obrigada a realizar esforços para sanar erro a que não deu causa - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para determinar o restabelecimento do "plano telefônico anteriormente contratado pela Autora ou equivalente ao Vivo Controle Digital 1,5GB, no valor mensal de R$ 38,99", e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 - Excessivo o valor da indenização por danos morais (que deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da vítima) - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00